Tribunal: TJSP
Processo: 1016856-66.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de parcelas de contrato de autoescola - Parcial Procedência – Abandono – Reconhecimento da contratação – Ausência de manifestação relativa ao cancelamento – Inexistência de fundamento para arguição de nulidade contratual neste momento - Autorização da cobrança de multa pela rescisão prevista em contrato – Danos morais inocorrentes - Sentença

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de parcelas de contrato de autoescola - Parcial Procedência – Abandono – Reconhecimento da contratação – Ausência de manifestação relativa ao cancelamento – Inexistência de fundamento para arguição de nulidade contratual neste momento - Autorização da cobrança de multa pela rescisão prevista em contrato – Danos morais inocorrentes - Sentença mantida - Recurso não provido. *